Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703651-40.2022.8.07.0007 RECORRENTE: IGOR KIYOSHI NUNES MOTIZUKI RECORRIDA: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PROVA INEQUÍVOCA DA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSSE. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERMISSÃO LEGAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. Sendo relativa a presunção estabelecida pelo art. 99, § 3o, do CPC, permite-se à contraparte o controle da veracidade da alegação. Ausente prova hábil à demonstração de que o autor dispõe de recursos para arcar com as despesas do processo, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça. Permitida a capitalização de juros nos contratos regidos pela Lei n. 9.514/97, não há falar-se em abusividade, em tese, da ocorrência de tal prática. Na espécie, não se verifica qualquer abusividade entre a taxa praticada pelo réu e aquela utilizada pelo mercado para operações da mesma natureza. O c. STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.599.511 (Tema 938), consolidou o entendimento quanto a legitimidade da cobrança da comissão de corretagem, desde que o adquirente do imóvel seja previamente informado. Após, a turma julgadora, analisando embargos de declaração opostos pela recorrida decidiu (ID 48408042): Ante o exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos em parte para, sanando contradição no ven. acórdão, redistribuir a sucumbência, uma vez que o autor-embargado decaiu em todos os seus pedidos, de forma que deve arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários de sucumbência, sendo que a exigibilidade do pagamento permanece suspensa, diante da gratuidade de justiça concedida. Em relação ao pedido formulado em contrarrazões, não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação da embargante na interposição de recurso manifestamente protelatório, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, pois essa situação não restou evidenciada, até porque parcialmente procedentes os declaratórios. Dou provimento em parte aos embargos de declaração. É como voto. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 7o do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de provas necessárias ao deslinde do feito acarretou cerceamento de defesa; b) artigos 489, §1o, inciso VI, do CPC, e 4o do Decreto-lei 22.626/1933, argumentando que o acórdão impugnado fundamentou sua decisão no enunciado 539 da Súmula do STJ, o qual não se aplica à presente hipótese porque a recorrida não integra o Sistema Financeiro Nacional, não podendo se utilizar da capitalização de juros nem tampouco da tabela Price, razão pela qual deve restituir ao recorrente todos os valores cobrados a títulos de juros capitalizados e realizar a conversão da tabela PRICE para tabela SAC de amortização. Afirma, ainda, que não teve opção de escolher um corretor para intermediar a venda do imóvel, razão pela qual a comissão de corretagem deveria ter sido paga pela construtora/incorporadora, tendo em vista que foi ela quem se beneficiou dos serviços prestados. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Ao final, pede a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta violação ao artigo 4o do Decreto-Lei 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quando à capitalização de juros em contratos de financiamento imobiliário firmados com parte que não é instituição financeira, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025